Tribunal: TCU
Processo: 029.652/2022-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Tribunal Superior do Trabalho, enviados ao TCU pela unidade de controle interno SECRETARIA DE AUDITORIA DO TST - JT para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de concessão de aposentadoria de Eloisa Shimabuko (XXX.568.151-XX), vinculada ao Tribunal Superior do Trabalho, submetidos, para fins de registro, à apreciação do Tribunal de Contas da União; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal; 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992; 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, c/c o art. 19, inciso II, da IN TCU 78/2018, em: 9.1. considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria referente a Eloisa Shimabuko (XXX.568.151-XX, negando-lhe o respectivo registro; 9.2. determinar ao Tribunal Superior do Trabalho que dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, do inteiro teor desta deliberação ao interessado; 9.3. esclarecer à unidade de origem que, a despeito da negativa de registro, as parcelas de incorporadas com amparo em funções comissionadas exercidas entre 8/4/1998 e 4/9/2001, uma vez amparadas por decisão judicial transitada em julgado, deverão ter seu pagamento mantido, nos exatos termos da modulação de efeitos estabelecida pelo STF no RE 638.115/CE, sendo desnecessária, portanto, a emissão de novo ato concessório.